Tribunal: CARF
Processo: 10183.721687/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721687/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.180 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO.
Comprovado nos autos estar o imóvel em área de interesse ecológico para a
proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato do órgão competente,
estadual, integrando a propriedade Parque Estadual a ampliar as restrições de
uso de uma área de preservação permanente ou reserva legal, deve ser excluída
a tributação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.178, de 13 de setembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10183.721684/2009-86, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721687/2009-10
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.180 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721687/2009-10

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) - Exercício: 2006.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
alegando ser isenta a totalidade da área por integrar Parque Estadual.
Convertido o julgamento em diligência, o recorrente se manifestou sobre o
resultado da diligência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso.
Isenção. Na Declaração de ITR, o contribuinte informou Área de
Preservação Permanente e Área de Interesse Ecológico e de Servidão
Florestal, a zerar a Área Aproveitável.
A Notificação de Lançamento glosou estas áreas por ser necessário o
reconhecimento pelo IBAMA ou a exibição de Ato Declaratório
Ambiental, bem como alterou o Valor da Terra Nua declarado.
O recorrente não ataca o Valor da Terra Nua lançado, limitando seu
inconformismo à alegação de toda a área do imóvel ser isenta por
integrar Parque Estadual, conforme Laudo Técnico1 e Certidão do órgão
Estadual competente emitida em 20092, não sendo no seu entender
exigível ADA.
Convertido o julgamento em diligência, a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente de Mato Grosso3 apresentou Relatório Circunstanciado4, nos
seguintes termos:

1 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 99/123.
2 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 234 e 240.
3 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 387.
4 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 388/390.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.180 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721687/2009-10

Ressaltamos que, para subsidiar as respostas dos quesitos que foram elaborados
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, foi repassado apenas
a cópia do protocolo n° 433769/2009, do Estado de Mato Grosso, este realizado
pelo interessado Banco Finasa BMC SA, as 09h e 23 minutos, do dia
23/06/2009, com referência a Solicitação de Certidão de localização.
(1) Em relação ao ano 2004, do lançamento, qual a área do imóvel rural
encontrava-se inserida dentro do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco?
Conforme o protocolo acostado na folha 03, do processo n° 481121/2020, onde
consta o protocolo 433769/2009, que faz referência a uma área rural de 9.951,00
(nove mil, novecentos e cinquenta e um hectares) denominada de São Benedito,
matrícula 185, registrada no 1° Serviço Registrai da Comarca de Vila Bela da
Santíssima Trindade e conforme R-6 da matricula 1.656, que foi adquirida por
Carta de Arrematação em 24/05/02, do Registro de Imóveis do Cartório do 1°
Oficio da comarca de Pontes e Lacerda.
Conforme cadeia dominial apresentada junto a matricula 185, a mesma teve sua
procedência no título que era de propriedade do Sr. José Norberto da Silva,
expedido em 27/01/1956, registrada no livro 3-B, folhas 173, na matrícula
n°2.278, em 31/01/1956, no Registro de Imóveis do Cartório do 1° Oficio da
Comarca de Cáceres/MT.
Esta área rural que antigamente pertencia ao Sr. José Norberto da Silva, está
inserida integralmente no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, unidade de
conservação de proteção integral criada pelo decreto n° 1.796 de 04 de novembro
de 1997.
Desta forma, foi emitida a Certidão de Localização n° 0026/2009, confirmando
que a propriedade está localizada no interior do Parque Estadual Serra Ricardo
Franco, sendo que a referida certidão de localização, não produz direitos reais
imobiliários, possessórios ou dominiais sobre o imóvel objeto da mesma, e nem
com efeitos sobre terceiros.
(2) Além disso, a área no ano em tela já estava efetivamente sob
administração, controle da utilização ambiental, fiscalização e/ou supervisão
por parte do órgão ambiental estadual?'
Sim. Após o ato de criação do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, é de
responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, bem como toda
ação de proteção, controle, fiscalização, monitoramento e pesquisa.
(3) Ao tempo do fato gerador, quais as limitações impostas pela legislação
aplicável ao imóvel rural objeto do lançamento em razão de inserção no
Parque e sujeição ao controle, fiscalização ambiental e/ou supervisão das
áreas do imóvel rural nele ineridas pelo órgão ambiental estadual?
O Parque Estadual Serra Ricardo Franco é uma unidade de conservação
pertencente ao grupo de proteção integral, tem o objetivo básico a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica,
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a
natureza e de turismo ecológico. Suas terras devem ser de posse e domínio
público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão
desapropriadas, por determinação legal.
A visitação pública estará sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano
de Manejo da unidade de conservação, às normas estabelecidas pelo órgão
responsável por sua administração, e daquelas previstas em regulamento próprio.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.180 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721687/2009-10

A pesquisa científica dependerá de autorização prévia da SEMA/MT e estará
sujeita às condições e restrições por esta estabelecidas, bem como daquelas
previstas em regulamento.
(4)Seria possível algum tipo de exploração econômica da propriedade?
Nenhuma. A área da propriedade foi declarada de utilidade pública, para fins de
desapropriação, para implantação de unidade de conservação de proteção
integral, tornando espaço territorial especialmente protegido, não sendo
permitida nenhuma atividade que prejudique o meio ambiente ou que, por
qualquer forma, possam comprometer a integridade das condições ambientais
que motivaram a edição do ato declaratório.
Dessa forma, o imóvel rural do Fazenda BMC - Lote São Benedito, não poderá
realizar o exercício de nenhuma atividade ou o uso direto para atividade de
exploração comercial. Por outra vertente, a referida área servirá integralmente
para venda à proprietários de imóveis rurais que possuem déficit de reserva legal,
optando pela modalidade de compensação por desoneração para posterior doação
ao Estado de Mato Grosso, desde que atendendo os critérios estabelecidos pela
Legislação Federal 12.651 de 25/05/2012.
Conclusão
Todas as informações prestadas neste relatório circunstanciado, têm a finalidade
de informar ao Ministério da Economia - Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, de Uberlândia/MG, relacionadas ao móvel rural contido no
processo 433769/2009, ressaltando que, se tivéssemos as coordenadas
geográficas do perímetro da área do imóvel rural denominado de Fazenda BMC
- Lote São Benedito, teríamos confeccionado imagem geoespacializada, o que
aprimoraria as informações aqui prestadas.
Diante de todo o exposto, concluímos o presente relatório circunstanciado,
informando que não consta em nossa base de registro do Cadastro Ambiental
Rural - CAR, nenhuma propriedade rural denominada de Fazenda BMC - Lote
São Benedito, ressaltando que o detentor do imóvel acima mencionado, deve
aderir ao Programa de Regularização Ambiental - Sistema Matogrossense de
Cadastro de Cadastro Ambiental - SIMCAR, cadastro obrigatório a todos os
possuidores de terras no Estado de Mato Grosso, conforme o Decreto Estadual n°
1.491 de 15/05/2018.
O lançamento5 diz respeito ao imóvel NIRF n° 7.038.351-0, Fazenda
BMC Lote São Benedito, tendo por base Declaração de ITR6 a
especificar que o imóvel NIRF n° 7.038.351-0 recebe no INCRA o n°
95005059208-007. O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR8
constante dos autos9 informa que o imóvel n° 95005059208-00 está
registrado no Cartório de Vila Bela da Santíssima Trindade matrícula n°
185, livro 02, com área de 9.951,0ha. Certidão reprográfica da matrícula
n° 185 consta dos autos10 e se refere ao imóvel “São Benedito”, com área

5 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 02.
6 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 18/23.
7 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 18.
8 No processo n° 10183.721684/2009-86, Emissão 2003/2004/2004.
9 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 94.
10 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 86/88.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.180 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721687/2009-10

de 9.951,0ha a ter por registro anterior R-6-1.656, de 24.5.2002, Livro 2
do Registro Geral de Imóveis de Pontes e Lacerda-MT.
O Relatório Circunstanciado versa sobre o imóvel matrícula 185,
registrada no 1° Serviço Registrai da Comarca de Vila Bela da
Santíssima Trindade, a ter por registro anterior o R-6 da matricula 1.656
do Registro de Imóveis da comarca de Pontes e Lacerda.
Logo, conclui-se que o Relatório Circunstanciado do órgão competente
estadual se refere ao imóvel objeto do lançamento e as informações nele
prestadas em resposta aos quesitos constantes da Resolução de 3 de junho
de 2020 geram o convencimento de o imóvel ao tempo do fato gerador
estar integralmente inserido em Parque Estadual a configurar área de
interesse ecológico com restrição superior a das áreas de preservação
permanente e reserva legal, assim reconhecida como tal pelo órgão
ambiental estadual (Certidão de Localização corroborada pelo Relatório
Circunstanciado11), estando excluída a tributação por força do art. 10,
§1o, II, b, da Lei n.o 9.393, de 1996.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

11 No processo n° 10183.721684/2009-86, e-fls. 234, 240 e 387/390.

Fl. 429
DF CARF MF
Original